Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-93.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800182-93.2023.8.14.0029

APELANTE: ALLAN DE NAZARE GARCIA, VITOR CONCEICAO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800182-93.2023.8.14.0029

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: ALLAN DE NAZARÉ GARCIA

APELANTE: VITOR CONCEIÇÃO FILHO

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO P CAVALCANTE OAB/PA 3.776

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES:
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O DELITO COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PARCIAL ACOLHIMENTO SOMENTE COM RELAÇÃO À ALLAN DE NAZARÉ GARCIA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROVIDO.
APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória tão somente com relação à
ALLAN DE NAZARÉ GARCIA
e fixar a reprimenda em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 950 (cento e cinquenta) dias-multa
, sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800182-93.2023.8.14.0029

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: ALLAN DE NAZARÉ GARCIA

APELANTE: VITOR CONCEIÇÃO FILHO

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO P CAVALCANTE OAB/PA 3.776

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ALLAN DE NAZARÉ GARCIA e
VITOR CONCEIÇÃO FILHO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, respectivamente à pena de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa; e, 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa a ser cumprida ambas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 16014345 p. 1-4) em resumo, que em 15/03/2023, por volta das 10h, policiais militares estavam em ronda pelo Bairro Bocal, quando avistaram um indivíduo vestindo uma camisa do flamengo de cor branca se evadindo ao visualizar a guarnição.

Por volta das 11h, referidos policiais retornaram ao mesmo local, contudo, por uma rota distinta e a pé, momento em que conseguiram surpreender o indivíduo que havia fugido e ao abordá-lo, foi identificado como Vitor Conceição Filho e juntamente com ele estava Allan de Nazaré Garcia.

Em revista aos mesmos encontraram com Allan Garcia 03 (três) instrumentos cortantes (um canivete e duas facas); 01 (uma) balança de precisão; sacos plásticos; 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) de forma fracionada, enquanto com Vitor Filho localizaram 01 (um) embrulho com 02 (duas) porções de óxi e a quantia de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) também de forma fracionada.

Em razão dos referidos fatos, os réus foram denunciados como incursos nas condutas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16014409 p. 1-17), contra a qual as defesas recorreram (ID nº 16491825 p. 1-3), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime do art. 33 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pleitearam também a reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo e consequente modificação do regime de cumprimento da reprimenda.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 17532145 p. 1-3, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja reconhecido o tráfico privilegiado (ID nº 17774200 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduzem as defesas acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugnam pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os acusados foram presos em flagrante delito, na data de
15/03/2023, por volta das 10h, quando policiais militares que estavam em ronda pelo Bairro Bocal avistaram um indivíduo vestindo uma camisa do flamengo, de cor branca, se evadindo ao visualizar a guarnição.

Por volta das 11h, referidos policiais retornaram ao mesmo local, contudo, por uma rota distinta e a pé, oportunidade em que conseguiram surpreender o indivíduo que havia fugido e ao abordá-lo, foi identificado como Vitor Conceição Filho e juntamente com ele estava Allan de Nazaré Garcia.

Em revista aos mesmos encontraram com Allan Garcia 03 (três) instrumentos cortantes (um canivete e duas facas); 01 (uma) balança de precisão; sacos plásticos; 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) de forma fracionada, enquanto com Vitor Filho localizaram 01 (um) embrulho com 02 (duas) porções de óxi e a quantia de R$ 22,50 (vinte e dois reais) também de forma fracionada
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 16014322 p. 12) e Laudo

Definitivo (ID nº 16014341 p. 20-24).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese os acusados negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, traziam consigo entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Constatação Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Apontam as defesas exasperação imotivada de suas dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial assiste apenas ao Apelante Allan de Nazaré Garcia.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga:

“(...)

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

CULPABILIDADE: No caso destes autos, a circunstância é valorada negativamente, visto que atuava na mercancia do entorpecente neste Município, inclusive com a utilização de apetrechos (faca, canivete e balança de precisão para fracionar e comercializar os entorpecentes), causando danos incomensuráveis à referida comunidade tão carenciada, sendo elevado o grau de reprovação da conduta do réu.

ANTECEDENTES: a valorar negativamente, eis que possui anotações em sua certidão de antecedentes criminais. ID. 88926153;

(...)

CIRCUNSTÂNCIAS: Valora-se negativamente, eis que a traficância se dava na sua residência, onde também residia menores de idade, consoante confirmado em seu interrogatório;

(...)

Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06
, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga.

Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as circunstâncias locais. Nesse diapasão, é imperioso ressaltar que a Comarca de Maracanã, localizada no litoral Paraense, possui um IDH abaixo da média estadual, sem olvidar o fato do Estado do Pará possuir o 24º pior IDH do país. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida na operação é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a diversidade e quantidade da droga apreendida, apresentando-se no total de 02 (dois) embrulhos de substância apresentando resultado positivo para a presença de
benzoilmetilecnogina
, princípio ativo da
cocaína,
substâncias tóxicas capazes de causar dependência química e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor.

No caso dos autos, a natureza da droga e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

(...)

Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime,
fixo a pena-base no patamar de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (hum mil e duzentos e cinquenta) dias-multa,
cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa.

Contudo, entendo que somente com relação ao vetor
Antecedentes
, há de ser reformado, pois e
xaminando a certidão de registros criminais do apelante (ID nº 16014327 p. 1), verifica-se que o mesmo é
réu primário
, pois não há autos com sentença transitada em julgado, violando assim a Súmula nº 444 do STJ, que dispõe:
“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Desta feita, diante da existência de 03 (três) vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

Na
segunda fase
o Juízo de Origem reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, razão pela qual fixo a reprimenda em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 950 (cento e cinquenta) dias-multa
.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo

com consequente modificação do regime de cumprimento da pena

As Defesas requereram a aplicação da redução do apenamento previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na maior fração, em razão de preencherem os requisitos legais para sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
QUANTO AO SENTENCIADO ALLAN DE NAZARÉ GARCIA

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Não há no caso em tela nenhuma causa legal de aumento ou de diminuição aplicável.

O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Observa-se que o condenado registra outras anotações criminais, de modo que tal circunstância também tem o condão de, por si só, afastar o reconhecimento do privilégio, vez que revela dedicação a atividades criminosas. (...)

Ante as circunstâncias que evidenciam o caso, em especial a natureza do entorpecente e a apreensão de apetrechos, bem como a certidão de antecedentes criminal judicial (ID88941144), ostentando outras ações penais de tráfico de entorpecentes nos anos de 2017 e 2019, resta demonstrado não se tratar de um fato isolado em sua vida, bem como confirmam que o acusado se dedica à atividade criminosa, sendo suficiente para embasar o não reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Não obstante, entendimento uníssono do Tribunal, senão vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Evidencia-se, in casu, que o recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que as circunstâncias da prisão indicam que o mesmo se dedica à atividades criminosas, o que se conclui pela quantidade e natureza da droga apreendida em sua casa e ponto comercial, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais, as quais afirmaram em juízo ?ser esta
pessoa já conhecida pela venda de drogas
havendo no seu comércio constante movimentação noturna?,
demonstrando não se tratar de um fato isolado em sua vida, impossibilitando assim o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu favor
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (2018.03519113-06, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-28, Publicado em Não Informado(a)) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA DE UM DOS AGENTES - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO NA FORMA DO ART. 98 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Não há que se falar em absolvição dos acusados, se o material incriminatório constante dos autos é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas. - A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ. - Restando a circunstância judicial da culpabilidade analisada negativamente, diante da apreensão de exorbitante quantidade e natureza da droga apreendida, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. -
Havendo nos autos prova de que os apelantes se dedicavam a atividade criminosa, resta obstaculizada a concessão da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da lei nº 11.343/06, não havendo, também, falar em abrandamento do regime de cumprimento da pena.
- Se a pena final foi estabelecida em patamar superior a 04(quatro) anos, impossível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. - O pedido de prisão domiciliar é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. - Constatada a hipossuficiência de um dos agentes, deve lhe ser concedida a gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. VV. -Sendo os réus primários, portadores de bons antecedentes, sem investigação policial prévia contra os mesmos, e não comprovada a dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como "tráfico privilegiado". -Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, as circunstâncias judiciais que dizem respeito ao art. 42 da Lei Antidrogas devem influir apenas na fração de redução da minorante e não na estipulação da pena-base, evitando-se, assim, indesejável "bis in iden". -O regime de cumprimento da pena deverá ser estabelecido com base no art. 33, §§2º e 3º, do CP, eis que de acordo com decisão do Tribunal Pleno do STF, no julgamento do HC 111.840/ES, aquela Corte declarou incidentalmente inconstitucional o art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, enaltecendo assim o princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI). - Cumpridas as exigências do art. 33, §2º, "b" e §3º, em particular, o quantum das penas e a avaliação favorável das circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena pode ser estabelecido em modalidade diversa do regime fechado. (TJMG - Apelação Criminal. 1.0024.17.130034-6/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019). (grifei).

Assim, as circunstâncias ao norte, DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena.

Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, pois em que pese o imputado ser primário, conforme certidão de fl. 32 do apenso II e registrar bons antecedentes, ficou demonstrado nos autos que o mesmo se dedica a atividades criminosas, mormente por fazer parte de associação para fins de tráfico, o que indica que o acusado possui uma personalidade voltada para o crime.

QUANTO AO SENTENCIADO VITOR CONCEIÇÃO FILHO

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Não há no caso em tela nenhuma causa legal de aumento aplicável.

O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico, ainda, que o condenado foi encontrado com substâncias entorpecentes altamente viciantes, conhecida como COCAÍNA (laudo ID. ID.90692071), o que afasta o reconhecimento do privilégio, mormente por se tratar substância de alto valor que desperta maior atenção diante da realidade econômica local.
No presente caso concreto, o afastamento da causa de diminuição também se fundamenta, além elevado potencial viciante da droga apreendida, pela apreensão de apetrechos para o fracionamento e comercialização do entorpecente, tais como balança, revelando que não se tratava de um fato isolado, mas sim de dedicação à traficância. Friso que a prisão em flagrante ocorreu em bairro notadamente assolado pelo tráfico neste Município, sendo que as circunstancias do caso concreto, como a natureza, a utilização de apetrechos, a realização da traficância durante período diurno reforçam a dedicação à atividade ilícita, revelando não se tratar de um fato isolado em sua vida.

Assim sendo, não há como reconhecer a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Assim, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com os Apelantes além dos entorpecentes, 03 (três) instrumentos cortantes (um canivete e duas facas); 01 (uma) balança de precisão; sacos plásticos; 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) de forma fracionada. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, mantenho oafastamento da referida causa de diminuição.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela
quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais
, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Por fim, incabível a modificação do regime inicial da reprimenda em razão da ausência de modificação da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória tão somente com relação à
ALLAN DE NAZARÉ GARCIA
para fixar a reprimenda em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 950 (cento e cinquenta) dias-multa
, sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/08/2024